Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000584-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), EDMILSON FERNANDES DE HOLANDA NETO - CPF: 058.069.774-63 (ADVOGADO), JIMY RAMOS VELASCO - CPF: 054.214.781-57 (AGRAVADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR A FAVOR DA AGRAVADA - CONSTITUIÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DIFERENTE DO CONTRATO -

MORA
NÃO COMPROVADA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA

-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA
- RECURSO DESPROVIDO.

O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

Não será considerada válida para comprovar a mora a notificação extrajudicial que possua dados discordantes da cédula de crédito bancário que instruiu a inicial.

Estando devidamente comprovada a hipossuficiencia da parte, o deferimento da justiça gratuita é medida que se impõe.

O mero inconformismo desacompanhado de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o
Regimental
interposto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENAL No 1000584.04.2022.8.11.0000– COMARCA DE CÁCERES/MT

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A

AGRAVADO:
JIMY RAMOS VELASCO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A
contra decisão que concedeu a tutela recursal a favor do agravado
para o fim de
determinar que o agravante restitua o bem apreendido ao agravado.

Insurge contra decisão proferida por esta Relatora, defendendo que o
decisum
não encontra amparo legal, porquanto não se encontra presente os requisitos para o deferimento da medida liminar a favor do agravado, elencados no artigo 995, parágrafo único e artigo 1.019, I, do CPC,

Afirma que o número do contrato foi indicado na petição inicial e na notificação extrajudicial juntada nos autos, além de que na planilha de débito também consta a numeração do contrato demonstrando, assim, que o ora agravado foi devidamente constituído em mora.

Aduz que a divergência na numeração do contrato com aquele declinado na notificação, decorre de se tratar de operações diferentes sobre um mesmo objeto. Ou seja, enquanto com a concessionária se tem a formalização do contrato de venda e compra no 577927379, com o banco agravante trata-se de

operação referente ao financiamento, operação sob o no 88105325, porém, ambas versam sobre o mesmo objeto: a aquisição do veículo em garantia fiduciária.

Registra que a mora

é
ex re,
ou seja, que se encontra na própria coisa (mora in re ipsa), obedecendo à regra
dies interpelat pro homine
, consagrada no art. 397 do CC, constituindo-se mora automática, independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial

Aduz que o risco de lesão grave

se faz presente, já que vem tolher o direito do agravante de promover atos posteriores a consolidação da propriedade que somente se deu, em virtude da inadimplência do agravado.

Defende que a constituição em mora restou devidamente comprovada, já que a notificação fora enviada ao endereço constante do contrato indicado pelo próprio financiado quando da sua celebração.

Insurge, ainda, contra o deferimento da justiça gratuita a favor do agravado, posto que este deve comprovar sua situação de hipossuficiente, conforme disposto em nossa Constituição Federal.

Desse modo, pugna para que seja reconsiderada a decisão liminar, ou, não sendo esse o entendimento desta Relatora, seja levado o presente Recurso a julgamento pelo órgão colegiado, a fim de dar-lhe provimento, reformando-se o r. decisum recorrido.

Não foram apresentadas contrarrazões. (id no 122996481).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre o
BANCO ITAUCARD S.A
contra decisão que concedeu a tutela recursal a favor do agravado
para o fim de
determinar que o agravante restitua o bem apreendido ao agravado.

Afirma que o número do contrato foi indicado na petição inicial e na notificação extrajudicial juntada nos autos, além de que na planilha de débito também consta a numeração do contrato demonstrando, assim, que o ora agravado foi devidamente constituído em mora; aduz que a divergência na numeração do contrato com aquele declinado na notificação, decorre de se tratar de operações diferentes sobre um mesmo objeto; que enquanto com a concessionária se tem a formalização do contrato de venda e compra no 577927379, com o banco agravante trata-se de

operação referente ao financiamento, operação sob o no 88105325, porém, ambas versam sobre o mesmo objeto: a aquisição do veículo em garantia fiduciária;

que a mora

é
ex re,
ou seja, que se encontra na própria coisa (mora in re ipsa), obedecendo à regra
dies interpelat pro homine
, consagrada no art. 397 do CC, constituindo-se mora automática, independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial; que o risco de lesão grave

se faz presente, já que vem tolher o direito do agravante de promover atos posteriores a consolidação da propriedade que somente se deu, em virtude da inadimplência do agravado; que a constituição em mora restou devidamente comprovada, já que a notificação fora enviada ao endereço constante do contrato indicado pelo próprio financiado quando da sua celebração; Insurge, ainda, contra o deferimento da justiça gratuita a favor do agravado, posto que este deve comprovar sua situação de hipossuficiente, conforme disposto em nossa Constituição Federal. Pugna para que seja reconsiderada a decisão liminar, ou, não sendo esse o entendimento desta Relatora, seja levado o presente Recurso a julgamento pelo órgão colegiado, a fim de dar-lhe provimento, reformando-se o r. decisum recorrido.

Pois bem.

Os argumentos expostos pelo Recorrente, ao meu sentir, não traduzem relevantes a ponto de modificar
in limine
a decisão atacada.

A decisão recorrida manifestou:

“
No que se refere a medida vindicada, e
m sede de cognição sumária, vislumbro,
prima facie
, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 72, que assim dispõe: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Além do mais, cediço que a referida notificação deve guardar relação com a obrigação apontada como inadimplida na peça exordial do feito, sob pena de não atender à finalidade a que se presta como pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Em sede de cognição sumária dos autos, observa-se

que a Cédula de Crédito na qual se embasa a inicial

no 88105325
(id no 115218490) não acena à operação de crédito mencionada na notificação extrajudicial
de no 577927379
(id no 115218491), demonstrando, assim, a ausência de constituição em mora regular do devedor apta a ensejar a busca e apreensão pretendida.

Assim, embora tenha sido encaminhada notificação para o endereço do devedor declinado no contrato, como não houve a indicação correta da numeração do contrato firmado entre as partes, não há como se reconhecer, a priori,

a constituição em mora do réu.

Ademais, traz ainda
divergências quanto a data de pagamento das parcelas, uma vez que a data de vencimento da parcela do contrato é dia 19 de todo mês, enquanto na notificação extrajudicial o dia do vencimento é dia 26, fatos que colocam em dúvida a veracidade de tal documento.

Portanto, a priori, verifica-se que não houve a comprovação da prévia constituição do devedor em mora, a justificar o deferimento da liminar.

Nesse sentido é a jurisprudência

PROCESSUAL CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÚMERO. CONTRATO. DIVERGENTE. EMENDA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. INÉPCIA. INICIAL. 1
. Em ação de busca e apreensão de veículo, o envio da notificação extrajudicial com referência a contrato diverso daquele indicado na cédula de crédito bancário não atende o disposto no artigo 2o, § 2o, do decreto-lei n. 911/69.
(...) (Acórdão n.1031430, 20160110917736APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 18/07/2017. Pág.: 212/218)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.o 911/69 - MEDIDA LIMINAR - REVOGAÇÃO, PELO JUIZ, APÓS DEFERIDA NO DESPACHO INICIAL - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA, QUANTO ÀS OBRIGAÇÕES DITAS INADIMPLIDAS - NÃO COMPROVAÇÃO - PRESTAÇÃO QUE, SEGUNDO A PEÇA DE INGRESSO, ESTARIA SEM PAGAMENTO - POSTERIOR RECONHECIMENTO, PELO AUTOR, DE QUITAÇÃO DELA - PEDIDO DE EMENDA DA INICIAL, PARA SER FUNDAMENTADA A BUSCA E APREENSÃO NA FALTA DE PAGAMENTO DE OUTRAS PRESTAÇÕES, POSTERIORMENTE VENCIDAS - ORDEM DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, QUANTO A ESSAS OBRIGAÇÕES - NÃO CUMPRIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.o 911/69, deve o credor fiduciário instruir a petição inicial com prova da constituição do devedor em mora, mediante regular notificação para efetuar o pagamento das parcelas do débito que se encontrem inadimplidas. -
Uma vez demonstrado que a notificação extrajudicial anexada aos autos, para o fim de se comprovar a regular constituição do devedor em mora, não se refere à obrigação dita, pelo credor, como inadimplida, pode o juiz revogar a medida liminar de busca e apreensão requerida com fundamento no Decreto-Lei n.o 911/69 e deferida no despacho inicial
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.021366-4/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 09/10/2017).

(...) id no 116134993

Nota-se que as
razões recursais
analisou detidamente os pressupostos necessários contidos nos arts. 995 e 1.019, inciso I do CPC
e
as peculiaridades do caso concreto concluindo pelo
deferimento da tutela de urgência a favor do agravado.

Ademais, o art. 3o, do Decreto Lei no. 911/69 dispõe que para se proceder à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, é necessário que se comprove apenas a relação contratual havida entre as partes, a identificação do bem dado em alienação fiduciária e a mora ou o inadimplemento do devedor fiduciário.

In casu,
apesar dos argumentos trazidos pelo agravante, verifica-se a necessidade que a notificação extrajudicial do devedor mencione a relação obrigacional devidamente assinada e tida como inadimplida pelo credor fiduciário, que no caso, corresponde à cédula de crédito bancário no 88105325 (id no 115218490).

Assim, a notificação extrajudicial enviada para fins de constituição do devedor em mora na demanda de busca e apreensão a respeito de contrato determinado, deve conter o número correto da cédula de crédito bancário a que diz respeito.

Nesse sentido, confiram-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO CUMPRIDA ADEQUADAMENTE. NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO DIVERGENTE AO DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não cumprida adequadamente a determinação judicial, correta a sentença que extingue o processo, visto que é imprescindível a comprovação da mora nas demandas de busca e apreensão, sendo esse requisito essencial para o processamento válido e regular do feito. 2. Não se deve falar em violação aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas. O Judiciário não deve menosprezar contradições e vícios encontrados no processo,
e não será considerada válida para comprovar a mora a notificação extrajudicial que possua dados discordantes da cédula de crédito bancário exposta na inicial
. 3. O indeferimento da inicial por descumprimento da ordem de emenda não depende de prévia intimação da parte. 4. Apelo não provido. (Acórdão n.1080104, 07028329720178070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No que tange ao deferimento a justiça gratuita, restou devidamente fundamentado que o agravado comprovou sua hipossuficiencia,
principalmente com o
comprovante de rendimentos de novembro e dezembro 2021
(id no 115485951 e 115485952)
, recebendo um salário líquido de R$ 2.852,17 de modo não ser crível acreditar que possua condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, motivo pelo qual foi deferido o benefício da justiça gratuita ao recorrido.

Assim, reafirmo os fundamentos já constantes da decisão recorrida que apreciou pontualmente as teses
trazidas
pelo agravante
.

E encontrando-se a decisão recorrida devidamente fundamentada e não tendo o agravante apresentado nenhum elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e
nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022